Tribunal: TJMT
Processo: 1000776-73.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000776-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Procuradoria do MPE/MT - Vera/MT (AGRAVANTE), RILDO MACEDO FERREIRA - CPF: 522.700.921-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VERA (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE REPARAR O DANO – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – APLICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade, de modo que presumem-se válidos os atos administrativos até prova cabal e taxativa em contrário.

Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.

A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “
serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1000776-73.2018.811.0000, que indeferiu a liminar.

Almeja o agravante a antecipação da tutela para determinar a recuperação da área degradada, o pagamento de danos morais coletivos e permanentes, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, a inscrição da demanda na matrícula o imóvel e a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente na área.

Afirma que por medida de precaução é necessária a garantia de recomposição da área degradada, de forma a possibilitar a reconstituição da vegetação, bem como o restabelecimento do equilíbrio ecológico, a impor ao agravado a obrigação de elaborar e apresentar Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD.

Assevera que o auto de infração ambiental aponta para a ocorrência de derrubada da vegetação nativa, sem a autorização do órgão ambiental competente, razão pela qual se impõe a suspensão das atividades desenvolvidas pelo agravado no imóvel rural.

Sustenta, ainda, que por se tratar de demanda de reparação de dano ambiental é de rigor a sua averbação na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 167, I, item 21, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com a redação dada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão agravada para que seja imposta a obrigação de fazer de recomposição da área degradada, embargo judicial da área e obrigação de não fazer, suspensão n
a participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos/benefícios fiscais e inscrição da demanda na matrícula do imóvel
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID. 2203663).

As contrarrazões foram apresentadas após o decurso do prazo (ID. 2895104), pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do agravo (ID. 3042077).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1000776-73.2018.811.0000, que indeferiu a liminar.

No presente caso, assim decidiu o juízo de primeiro grau
:

“(...) A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em sede de cognição sumária, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos supracitados, pelo que incabível o deferimento da medida de urgência, na forma pleiteada pelo Ministério Público. Página 33Com efeito, ao se analisar os elementos probatórios presentes constantes no feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado pelo IBAMA no ano de 2017, conforme auto de infração n°9134344 (informações constantes do relatório de apuração de infrações administrativas ambientais) pág. 21, tendo sido aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). A área foi embargada pelo órgão ambiental. Nada obstante a gravidade do fato e a presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos, circunstâncias que poderão ser consideradas na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade do da parte requerida, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da liminar vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente. Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois muito embora os fatos sejam recentes (o auto de infração remete a data de 10/06/2017) não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, após a prática apurada e sancionada pelo IBAMA, continuou praticando o ato ilícito. Ressalto ainda que, na ocasião, o instituto ambiental determinou o embargo da área, pág. 22, estando atualmente interditada para a realização de quaisquer atividades. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...)”. (ID. 1578992 – pág. 33/34).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública por dano ambiental em desfavor de Rildo Macedo Ferreira, com a finalidade de condenar o requerido a recuperar a área degradada, pagar indenização pelos danos ambientais permanentes, além de indenização a título de dano moral ambiental e perda ou restrição, por período determinado, de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, bem como de linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito (ID. 1578992 – pág. 1/20).

Consoante narrado na inicial, a partir da análise multi temporal de imagens de satélite e por intermédio de vistoria “in loco” realizada em 10/06/2017, conforme auto de infração n° 9134344 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, verificou-se a supressão de 41,84 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, na área do Sítio Santa Terezinha, Zona Rural do Município de Vera/MT.

Do relatório de fiscalização que resultou o auto de infração n° 9134344 (ID. 1578992), do IBAMA, datado de 10 de junho de 2017, colhem-se as seguintes informações:

“(...)AUTO DE INFRAÇÃO: n° 9134344-E - Destruir 41,84 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, no Sitio Santa Terezinha, sem autorização da autoridade ambiental competente. ID 2017MDS000920. Carta imagem e memorial descritivo em anexo.

TERMO DE EMBARGO: n° 741145-E - Fica embargada toda e qualquer atividade em uma área de.41,84 hectares, desmatada sem autorização da autoridade ambiental competente, ID 2017MDS000920. Carta imagem e memorial descritivo em anexo.

VALOR DA MULTA: R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez mil reais).

ENQUADRAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO: Art. 70; parágrafo 1o com Art. 72, inciso II e VII da Lei Federal 9.605/1998, Art. 3o, incisos II e VII com Art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008. Art. 225, paragrafo 4° da Constituição Federal

DESCRIÇÃODOS FATOS:

Durante ação de fiscalização na Operação Onda Verde - Período 05, que tem como objetivo vistorias em áreas com indicativos de desmatamento na região da jurisdição da Gerencia Executiva do IBAMA de Sinop-MT, com Base Operativa instalada no Município de Felíz Natal-MT, conforme Ordem de Fiscalização DF 590107. No dia 06 de junho do ano em curso, foi realizada diligência na zona rural do Município de Vera, com o intuito de localizar o ID 2017MDS000920, para confirmar ou não se o polígono trata-se de área desmatada irregular.

Ao chegar no local indicado pelas coordenadas plotadas no GPS, ficou constatado um .desmatamento realizado com auxílio de Trator de Esteira, em uma área 41,84 hectares de vegetação nativa no Sítio Santa Terezinha. Após percorrer a área e efetuar o registro fotográfico do desmate, a equipe se dirigiu até uma propriedade vizinha da área, onde ficou sabendo que o proprietário do imóvel rural onde ocorreu o dano ambiental era o Senhor EDELCIO PEREIRA DE SOUZA, residente na Cidade de Vera e que gerência a Empresa CULTIVAR. Ao chegar na empresa fomos recebido pela Secretária, que nos relatou que o Sr. Edélcio não estava, e que tinha ido a campo, que faz parte de seu trabalho e que só estaria na Cidade no dia seguinte. Como fui designado para ir a Cuiabá no dia 07.06.2017 para fazer a troca de viatura da frota antiga pela 'viatura da frota nova,' a equipe só retornou a Vera no dia 08, encontrando o Sr. Edélcio na Empresa Cultivar, que afirmou que a área em questão já não o pertencia, e que tinha contrato de compra e venda do imóvel, só que estava em Sinop com seu advogado, e prontificou-se a apresentar o Contrato na parte da tarde do mesmo dia. Por voltas das 05:00 horas, retornamos a empresa onde fomos recebido pelo advogado do Sr. Edelcio que apresentou cópias do contrato de compra e vendo do referido imóvel rural. De posse do contrato, a equipe ficou sabendo o nome do atual proprietário, "Sr. RILDO MACEDO FERREIRA”, residente na Cidade de Vera. Como no contrato não tinha o nome da rua, numero da casa e nem Bairro, ficou dificil localizar sua residência. Foi feito busca no Infoseg para descobrir seu endereço. Ao chegar no endereço localizado na RUa Bolívia, 2535 - centro, fomos recebido pela Sra. LUCITANIA DE BASTIANE, que nos informou que o Sr. Rildo não tem residência fixa, e que este endereço mora ela e seu esposo Renato Macedo Ferreira, irmão do Sr. Rildo. E que ambos estavam fora da cidade transportando soja, e que não tinha data para retornar, mas que todas as correspondências endereçadas ao Sr. Rildo vem para O endereço de sua casa, acima citado.

A equipe entregou o contrato de compra e venda fornecido pelo Sr. Edelcio, ao encarregado pelo Setor de GEO, que analisou as imagem do desmatamento e a data do contrato, ficou confirmado que o desmate ocorreu depois da venda do imóvel. Ficando a responsabilidade a cargo do Sr. Rildo.

Diante da situação, foi lavrado o Auto de Infração 9134344-E e feito o embargo da área, Termo de Embargo 741145-E. LOCAL DA INFRAÇÃO: Sitio Santa Terezinha Lote 11, Bairro Marta - as Margens da MT 225 Km, 5,5 - zona rural, Município de Vera-MT. Coordenadas geográficas: 12o 15' 49,0" s 55o 14' 36,0"w.

Conforme transcrito alhures, já houve a imposição de embargo da área degradada (Termo de Embargo datado de 10/06/2017, ID. 1578992 - pág. 23), bem como multa administrativa decorrente do dano ambiental (Auto de Infração datado de 10/06/2017, ID. 1578992 - pág. 22).

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção “juris tantum” de legalidade, legitimidade e veracidade (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015), de modo que presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Partindo desses conceitos, portanto, ao menos nessa quadra de cognição, a ocorrência de dano ao meio ambiente, relatada no auto de infração acima transcrito, é patente.

Nesse contexto, quanto ao dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano, a Constituição da República Federativa do Brasil é precisa em assentar que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225,
caput
) e, ainda, que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (§ 3o).

Por sua vez, a Lei no 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, no artigo 14, § 1o, que,
“Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Dessas regras ressurge que o dever de reparar, dado seu caráter objetivo, não está atrelado à prova de que o responsável pelo dano tenha agido com dolo ou culpa; pelo contrário, basta a existência do dano e do nexo de causalidade. No mais, a responsabilidade é solidária, de modo a incidir sobre quem acarretar prejuízos ao meio ambiente, ainda que indiretamente.

Assim, o dever do agravado
de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente e tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente. Logo, deve apresentar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD ao órgão ambiental e tomar todas as medidas necessárias para a recomposição ambiental, porquanto, ciente da irregularidade, não pode o causador do dano relegar ao futuro a solução da questão.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA DEGRADADA E IMPLANTAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. 2 – A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente. 3 – O simples registro de inscrição do imóvel rural no CAR não garante que o proprietário não possa ser autuado por infração ambiental. 4 – Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora da Agravante (fumus boni juris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto. (N.U 1017342-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA — AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL — AUSÊNCIA — AUTUAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA — DEVER DE REPARAR O DANO — APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREADE GRADADA (PRAD) — OBRIGATORIEDADE -AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — APLICÁVEL. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar, no órgão ambiental competente, o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sob pena de multa diária, em atenção ao que estabelece o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil. A averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, “serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor”. Recurso provido, em parte. (N.U 1000779-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

Quanto à averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 167, II, item 12, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975. Vejamos:

[....] 7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação ‘das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados’.

8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei.

9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.

10. Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1161300/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011).

No que tange à suspensão da participação do agravado em “
linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público
”, não há notícias ou mesmo indícios de que o agravado continuou a praticar o ato ilícito, inclusive, o instituto ambiental determinou o embargo da área, o qual atualmente está embargada.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para
reformar a decisão recorrida, a fim de deferir a antecipação da tutela no sentido de impor a agravado a obrigação de fazer consistente na reparação da área degradada, com elaboração e apresentação, no prazo de cento e vinte (120) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, bem como a averbação da demanda na matrícula do imóvel, a ser efetivada em Primeira Instância. Aprovado o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, deverá cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do PRAD. Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021